Tribunal: TJMT
Processo: 1009073-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED No 1009073-09.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: AGEMED SAUDE S/A
EMBARGADA: MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 113985496 interpostos por AGEMED SAÚDE S/A, contra a decisão monocrática de ID. no 112212489 que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela embargada no Recurso de Apelação constante do ID no 111189466.
Em suma, de forma genérica, sustenta que o decisum é contraditório, posto que comprovou que se encontra em fase de liquidação extrajudicial e “[...] possui vultoso prejuízo acumulado, na ordem de R$432.418.639,01 [...] o qual demonstra a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e eventuais verbas sucumbenciais [...]. ” (Sic. ID no 113985496) e, não obstante isso, foi-lhe indeferido o benefício da justiça gratuita.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição acima, modificando a r. decisão monocrática.
Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 116380982.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.
Isto porque, além de ter constado de forma claríssima da decisão recorrida que, de acordo com o entendimento do STJ, o simples fato de a embargante se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só, não é motivo para reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, constou também que:
“[...]. No que tange ao passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182- 57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:
“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor.". (Sic. ID no 112212489 - Pág. 2)
Portanto, ao caso, descabe falar em contradição, porquanto, na realidade, a embargante pretende a reapreciação do seu pedido de justiça sem que haja o alegado vício na decisão recorrida.
Destarte, ausente a alegada contradição na decisão recorrida, rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora